Tribunal: TJDFT
Processo: 0708911-53.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. APELAÇÃO. MULTIPLICIDADE. CONTRATOS DE MÚTUO. MODALIDADE: CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. FUNDAMENTO AUTORAL: JUROS SIMPLES. AUSÊNCIA. DEFESA. INDICAÇÃO. parágrafo único. artigo 544 do CPC. PREPONDERÂNCIA. princípio da boa-fé. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de ação de consignação em pagamento, na qual o autor busca a redução da metade da dívida originária de mútuo feneratício (consignação em folha de pagamento de servidor público).
2. Na inaugural, o autor tão somente apresenta o valor que entende devido com a aplicação de juros simples, sem apresentar planilha com a evolução da dívida e demais encargos contratuais.
3. Após o devido processo legal, verificado que o depósito feito pelo autor é insuficiente, deve ser julgada improcedente a pretensão do autor da ação de consignação em pagamento.
4. Recurso não provido.